Tribunal: TJDFT
Processo: 0724263-40.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724263-40.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARLOS CASTRO DE QUEIROZ APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A, FERNANDO MONTENEGRO CASTELO D E S P A C H O Trata-se de Ação Indenizatória proposta por ANTONIO CARLOS CASTRO DE QUEIROZ em desfavor de BRADESCO SEGUROS S/A e FERNANDO MONTENEGRO CASTELO objetivando a indenização por danos materiais decorrentes de supostos furtos praticados na dependência do pátio dos réus. Em sede de contrarrazões, o apelado Fernando Montenegro Castelo alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelado Fernando Montenegro Castelo para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual não apreciação da preliminar formulada no bojo de suas contrarrazões por inadequação da via eleita. Precluso, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de janeiro de 2025 16:54:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador